Tribunal: TCU
Processo: 011.010/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6818/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.010/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Karen Thomaz Jaster (XXX.646.630-XX); Antonio Carlos Leandro (XXX.147.420-XX); Bianca Pietroski do Nascimento (XXX.954.240-XX); Cisesnane Amauri Corso da Conceicao (XXX.996.050-XX); Danyela de Cassia da Silva Oliveira (XXX.961.441-XX); Davina Celia Linhares Alencar (XXX.751.324-XX); Leila Maria Carvalho Regert (XXX.758.620-XX); Marta Cristina Strohm Mueller (XXX.053.810-XX); Nezio Narcizo Meneghel (XXX.342.730-XX); Seno Oliveira Zitzke (XXX.991.090-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.